Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706334-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES VIEIRA 07218862136, JOELISA ALVES PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ALVES VIEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Juíza Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ASTRIFE, rejeitou os embargos de declaração ofertados pelo ora agravante e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado. Em suas razões recursais (ID 81207939), o exequente sustenta que houve ausência de análise adequada dos documentos que instruíram o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que foram juntados elementos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, tanto na condição de pessoa física quanto jurídica, destacando-se a declaração de hipossuficiência, extratos bancários e certidão de baixa de inscrição no CNPJ. Argumenta que a Defensoria Pública somente presta assistência a pessoas em comprovada condição de necessidade, ressaltando que sua renda mensal não ultrapassa 5 salários-mínimos, enquadrando-se nos critérios fixados pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Defende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi adequadamente observada e que inexiste prova em sentido contrário que afaste o benefício. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça vindicada. Preparo não recolhido diante do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o d. Juízo de origem entendeu que a gratuidade deveria ser negada por ter apresentado os comprovantes da hipossuficiência em relação a pessoa física, sem observar que a pessoa jurídica integra o polo passivo. Ocorre que a situação cadastral da pessoa jurídica se encontra baixada desde 02/10/2023, ou seja, antes da prolação da sentença exequenda, proferida em 17/12/2024. Igualmente, no que tange à hipossuficiência da pessoa física, houve a omissão quando da análise, unicamente pelo fato de que a pessoa jurídica integrava a lide. Assim, face aos comprovantes de Ids 248665988, 248665990, 248665991, 248665994, 248668845, 248668847, 248668849, 248668850, 248668851, 248668852, 248668853, verifico que os rendimentos do ora agravante são inferiores ao teto da Defensoria Pública. Posta a questão nestes termos, os documentos juntados aos autos demonstram que, no momento, o executado agravante não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, e permitem aferir a hipossuficiência alegada. Sob outro enfoque, se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a tutela requerida ao d. Juízo a quo a fim de que seja obstado o leilão do imóvel financiado em que reside depende indiretamente da apreciação e deferimento do pedido de gratuidade judiciária. Assim, ante as peculiaridades do caso e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência do recorrente. Saliento, no entanto, que o deferimento da gratuidade de justiça produzirá efeitos a partir de 02/07/2025, momento em que foi requerida (ID 241451004), e não de forma retroativa, em especial ao que se refere à r. sentença exequenda proferida em 17/12/2024. Do exposto, DEFIRO liminarmente o benefício da Gratuidade de Justiça ao exequente agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora